Tribunal: TJSP
Processo: 1018748-94.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA PELO DEVEDOR EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM PEDIDO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL E O VALOR DA DÍVIDA, ALÉM DE DANO MORAL - AÇÃO DISTRIBUIDA LIVREMENTE PARA A 29a CÂMARA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA ESTA CÂMARA EM RAZÃO DE JULGAMENTO DE AÇÃO - ANTERIOR PROPOSTA PELO

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA PELO DEVEDOR EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM PEDIDO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL E O VALOR DA DÍVIDA, ALÉM DE DANO MORAL - AÇÃO DISTRIBUIDA LIVREMENTE PARA A 29a CÂMARA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA ESTA CÂMARA EM RAZÃO DE JULGAMENTO DE AÇÃO - ANTERIOR PROPOSTA PELO DEVEDOR E DECORRENTE DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO POR FORÇA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS - DESCABIMENTO – AÇÕES COM CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS - INAPLICABILIDADE DO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO Á ESPÉCIE – DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA COM BASE EM CONEXÃO QUE APENAS TERIA SENTIDO SE FOSSE POSSÍVEL A OCORRÊNCIA DE DECISÕES - CONFLITANTES, CIRCUNSTÂNCIA ABSOLUTAMENTE INEXISTENTE NA ESPÉCIE, JÁ JULGADA A AÇÃO ANTERIOR

RECURSO NÃO CONHECIDO, SUSCITADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.